Tribunal: STF
Processo: Rcl 44288
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação em que se articula descumprimento da decisão proferida pelo STF no HC 166.373, habeas corpus de minha relatoria, cujo julgamento fora iniciado no Plenário desta Suprema Corte em 02.10.2019. 
    Requer, em suma, “seja obedecida à orientação do Supremo Tribunal Federal nos autos do nº 166373\STF, para que o reclamante Marcos Antonio Faustino Galvão possa falar nos autos após a oitiva do colaborador\delator Wallison, para tornar sem efeito a decisão do juízo de piso em atenção à determinação do artigo 400 do Código de Processo Penal, e bem como a determinação verificada no art. 4, §10º da Lei 12.850\13.”
    É o relatório. Decido. 
    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    O ato atacado refere-se à decisão emanada do Juízo originário que “interrogou os demais acusados e não procedeu até a propositura desta ação ao interrogatório do colaborador Wallison e ainda intimou as defesas dos demais corréus para apresentar alegações finais antes do delator.”
    Tal cenário indica, a princípio, que a matéria vertida sequer foi analisada de forma aprofundada pelas vias ordinárias, o que já seria suficiente para não conhecimento do instrumento processual eligido. 
    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA A PRONUNCIAMENTO DA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Diante da ausência de pronunciamento desta Corte nas Ações Cautelares 4.070 e 4.175 quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva do ora reclamante, a imposição da aludida medida gravosa pelo Juízo singular não configura usurpação da competência ou desrespeito à autoridade deste Tribunal. 3. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum, socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” ( Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 18.08.2017, grifei) 
    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 01.08.2017, grifei) 
    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015. 
    Não bastasse, como bem destacou o Min. Gilmar Mendes, em decisão monocrática que analisou caso similar ao presente, sequer há que se falar, no momento, em paradigma hábil a sustentar a alegação do reclamante, na medida em que ainda não finalizado o julgamento do HC 166.373, suspenso em 02.10.2019, estando ainda pendente a “fixação da tese em assentada posterior”. Neste sentido:
    “Não há, no presente feito e neste momento, indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante, tampouco alegação de usurpação de competência desta Corte. Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (artigo 102, inciso I, alínea “l”, da CF/1988). Ademais, vale ressaltar que o HC 166.373 mencionado como paradigma nem sequer teve o seu julgamento finalizado pelo Plenário desta Corte. Ou seja, resta pendente a fixação da tese que potencialmente poderá ser aplicada a outros casos. Por fim, este caso concreto apresenta distinções fáticas pertinentes em relação aos casos indicados como paradigmas, ao passo que houve cisão processual e os colaboradores respondem a processo distinto. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, artigo 21, § 1º), prejudicada a análise do pedido liminar.” (Rcl 37767/ SC, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 02.12.2019, grifei)
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente